Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700789-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Considerando as informações apresentadas pela Defensoria Pública, representante processual da Embargante falecida, rejeito a habilitação nos autos de Marcelo Lopes. Embora tenha sido apresentada certidão de casamento de Marcelo com Simone (ID 60069217), a sucessão processual deve ser realizada pelo responsável pela administração do espólio de Simone. Conforme ID 60162510, ainda que não tenha sido aberto o inventário, a genitora de Simone está sendo a responsável pela administração dos bens da falecida, inclusive com as despesas do funeral. Eventual provimento do recurso poderá ser incluído no inventário, de modo que não haja prejuízo para o terceiro Marcelo Lopes. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça de Marcelo Lopes, também deve ser rejeitado uma vez que foi apresentado contracheque com renda bruta superior a cinco salários mínimos (ID 60069218). (Acórdão 1867840, 07008397520248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, deve-se ser mantida a sucessão processual em nome de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital